Tribunal: TJSP
Processo: 9000685-96.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante IVETE REGGIANI MALLASPINA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
2
.
Agravo em Execução no 9000685-96.2019.8.26.0482
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: IVETE REGGIANI (Ivete Reggiani Malaspina)
Agravado: Ministério Público
Voto no 37645
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Progressão
de
regime

Indeferimento Ausente o requisito
subjetivo

Sentenciada
que,
agraciada com a liberdade provisória,
perpetrou novo delito Juiz não está
atrelado à conclusão de atestados de
conduta

Princípio
do
livre
convencimento motivado - Sentença
bem
fundamentada
-
Recurso
defensivo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pela
sentenciada
IVETE
REGGIANI
(Ivete
Reggiani
Malaspina), contra decisão proferida às fls. 19, a qual indeferiu
seu pedido de progressão ao regime aberto, em razão da
ausência do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
3
Sustenta a agravante, em síntese, que
preenche os requisitos legais para a obtenção da progressão,
salientando que ostenta bom comportamento carcerário e
apenas a anotação de uma falta média já devidamente
reabilitada (fls. 22/24vo).
Devidamente processado e contrarrazoado o
agravo (fls. 26/28), a decisão combatida restou mantida (fls.
29), opinando, por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do recurso (fls. 34/35).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Verte-se dos autos que a sentenciada,
reincidente, cumpre as penas de 04 anos e 04 meses de
reclusão, com o término de cumprimento de penas previsto para
30/12/2022, pela prática dos crimes de furto qualificado (fls.
05/08).
Pleiteou a progressão ao regime aberto,
benesse esta que restou indeferida pelo MM. Juiz a quo, por
entender que a sentenciada não preenche o requisito de ordem
subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
4
Com razão o D. Magistrado singular,
estando a r. decisão fundamentada no fato concreto.
Vejamos.
Inicialmente, deve-se considerar que se
trata de sentenciada reincidente, condenada por delitos graves.
E, nesse passo, considerar a gravidade dos
crimes perpetrados pela sentenciada, bem como a habitualidade
na prática de crimes, quando da análise da viabilidade da
progressão de regime, não caracteriza bis in idem, uma vez que
os delitos pelos quais condenada são resultado de sua
personalidade e de como ela se determina socialmente.
No presente caso, trata-se de delitos contra
o patrimônio, sendo a agravante, como adiantado, reincidente, de
modo que demonstra personalidade enraizada no mundo marginal.
Ora, estes fatos não podem ser ignorados, uma vez que indicam
que ele não é merecedor da benesse, já que “a progressão deve
ser uma conquista do condenado pelo seu mérito” (Exposição de
Motivos da LEP).
Somado a isso, como bem observado pelo
Magistrado singular, tem-se que a ora sentenciada, beneficiada
com a liberdade provisória, incidiu, uma vez mais, em nova
prática delitiva, demonstrando, assim, completo descaso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
5
com a Justiça e frustrando a confiança nela depositada (fls.
07/08). Note-se, outrossim, que após longo período solta, a
apenada foi novamente encarcerada em data relativamente
recente (09/11/2018 fls. 05), não sendo o tempo de prisão
ainda suficiente para fins de demonstração do mérito necessário
para a obtenção do regime mais mitigado.
De mais a mais, a colocação prematura da
sentenciada no regime aberto pode ser prejudicial não apenas à
sociedade como, também, à própria sentenciada que, sem
assimilação da terapêutica penal, pode tornar a delinquir ou, ao
menos, enveredar-se na prática de falta disciplinar de natureza
grave, caso em que a progressão ser-lhe-ia mais prejudicial do
que benéfica.
Desse modo, é certo que a sentenciada não
preenche o requisito de ordem subjetiva para concessão da
progressão de regime.
Com efeito, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos
pelos quais o douto Magistrado indeferiu o pedido de
progressão à reeducanda são plausíveis, eis que entendeu não
estar preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão
da benesse, a qual se caracteriza pela falta de vigilância, tendo
ele assinalado, inclusive, que “(...) a requerente não preenche o
requisito de ordem subjetiva, demonstrando a necessidade de
permanecer maior período no cárcere, visando a absorver a terapia
penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
6
brando.
Outrossim,
a
sentenciada
possui
histórico
prisional
desfavorável eis que praticou novo delito após liberdade provisória
(execução 02), evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e
a inadequação à terapêutica penal aplicada.” (fls. 19).
Deveras, para aferir o requisito subjetivo, o
juiz precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, de que está apto para retornar ao convívio social,
mormente quando se encontra cumprindo pena pela prática de
crimes graves, ostentando, ainda, histórico penal conturbado,
como demostrado alhures.
E, a despeito de no atestado de conduta
carcerária, eventualmente, constar bom comportamento, não
são ali especificadas quais as condutas que foram consideradas
boas, bem como o que se espera do sentenciado para o futuro e
o quanto ressocializado já está.
Isto porque não se pode resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o Magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa,
num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e
ao princípio do livre convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
7
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Insta consignar, ainda, ser entendimento da
Corte Suprema que a confecção do exame criminológico, ante o
advento da Lei 10.792/03, não é mais obrigatória para fins de
progressão de regime, sendo sua realização facultativa nos
casos em que o juiz, mediante decisão fundamentada,
vislumbrar a sua necessidade.
E, evidenciado de plano o não preenchimento
do requisito subjetivo para a progressão, tanto pela análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000685-96.2019.8.26.0482 - Voto no - 37645 - JS
8
caso concreto, do perfil social da ré, da conduta carcerária e
da ressocialização, desnecessária a determinação de realização
do exame criminológico que, como sublinhado, é faculdade da
autoridade judicial.
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão ao regime aberto à sentenciada, por ausência de
requisito subjetivo.
Posto
isso,
NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator